Tribunal: STF
Processo: ARE 1015197
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com que se busca rediscutir a causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, manifesto o caráter protelatório.